Tribunal: STF
Processo: HC 188483
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 551.423, do Superior Tribunal de Justiça, mas concedeu a ordem de ofício para determinar “que os dias remidos (…) sejam considerados com pena efetivamente cumprida para todos os efeitos legais”.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da c/c o art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, a paciente praticou falta grave. O Juízo da execução homologou a falta grave e determinou que “a data da prática da falta ora homologada seja considerada como data base para a progressão de regime prisional”. Além disso, o magistrado decretou a “perda de 1/3 (um terço) do tempo remido anteriormente à data da falta (ou que a sentenciada teria direito a remir por dias trabalhados/estudados e não julgados)”.
    4. Na sequência, a defesa requereu a progressão para o regime intermediário. O Juízo da execução deferiu o pedido e determinou a atualização do cálculo das penas.
    5. Em seguida, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustentando que o Juízo da execução determinou a retificação do cálculo das penas, descontando “os dias remidos do total da pena privativa de liberdade”. O Tribunal estadual negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que “os dias remidos não podem ser computados por duas vezes, ou seja, abatidos do total da pena e, posteriormente, novamente contados com pena cumprida para a obtenção de benefícios”.
    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 551.423, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício “para cassar o aresto objurgado, determinando que os dias remidos pela paciente (…) sejam considerados com pena efetivamente cumprida para todos os efeitos legais”.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a paciente preenche os requisitos necessários para a progressão para o regime aberto. Para tanto, afirma que a paciente “já cumpriu os 2/5 do crime quase cumprindo a pena inteira da pena de 5 anos 10 meses os quais já foram cumpridos 4 anos, 4 meses e 1 dia, devendo abater da penas 4 meses e 1 dia de remição e mais 1/6 de 3 anos 6 meses = 7m do restante da reprimenda”.
    8. Prossegue a narrativa para sustentar que “o lapso temporal para progressão de pena para o Regime Aberto, se fez em 05 de maio de 2020, conquanto a juíza do 1º grau (…) descumpriu totalmente a decisão deste Superior Tribunal de Justiça, mantendo a Paciente (...) em cárcere, nos termos da decisão do Tribunal de Justiça proferido em 07 de novembro de 2019, onde 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal”. Nessas condições, conclui que a “[r]ecalcitrância da juíza do 1º grau (…), mantida pelo Desembargado (…), em cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça decisão do Excelentíssimo MINISTRO Relator JORGE MUSSI importa em abuso no exercício da atividade jurisdicional, nos termos em que definidos pelo art. 195 do COJ, de modo a impor o acolhimento da presente mandamus”.
    9. Por fim, alega que “a velocidade do contágio e a letalidade do vírus SARS-CoV-2 pode se tornar um verdadeiro genocídio entre a disseminação em massa da Covid-19 entre as detentas mulheres privados de liberdade, que se encontram no CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIÁRIA FEMININO DRA. ‘MARINA MARIGO CARDOSO DE OLIVEIRA’ DO BUTANTÃ”. Sendo assim, “[n]ão há condições de prevenir a contaminação e a potencialização da epidemia nos presídios brasileiros sem um mínimo de desencarceramento, que deve ser iniciado pela concessão de prisão domiciliar para os grupos de risco, que é o mais urgente para a proteção dos direitos humanos das pessoas encarceradas”.
    10. A defesa requer a concessão da ordem “com o fito de ser cassado o venerando decisum do tribunal a quo, colocando em liberdade a Paciente inaudita altera pars, no que se refere ao cumprimento da pena, pois, os cálculos consta a sua progressão para o dia 01 de maio de 2020, por lhe proporcionar o usufruto de regime prisional mais brando com o fito de ser cassado o venerando decisum do tribunal a quo, colocando em liberdade a Paciente inaudita altera pars, no que se refere ao cumprimento da pena, pois, os cálculos consta a sua progressão para o dia 01 de maio de 2020, por lhe proporcionar o usufruto de regime prisional mais brando”.
    11. A Presidência deste Supremo Tribunal Federal, no período do recesso forense, solicitou informações “ao Juízo de origem a respeito da condição de saúde da paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ”.
    12. Por meio da Petição nº 55568/2020, protocolada ainda durante o período do recesso forense, a parte impetrante reiterou os argumentos suscitados na petição inicial do habeas corpus, insistindo no pedido de concessão da ordem “com o fito de ser cassado o venerando decisum do tribunal a quo, colocando em liberdade a Paciente inaudita altera pars, no que se refere ao cumprimento da pena, pois, os cálculos consta a sua progressão para o dia 01 de maio de 2020, por lhe proporcionar o usufruto de regime prisional mais brando”.
    13. O Ministro Dias Toffoli não enxergou urgência que justificasse a atuação da Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, determinando o envio dos autos ao meu Gabinete.
    14. Decido.
    15. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    17.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    18. A alegação de que a paciente preenche os requisitos necessários à progressão para o regime aberto não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    19. Quanto ao alegado descumprimento da decisão do STJ que determinou que “os dias remidos pela paciente (…) sejam considerados com pena efetivamente cumprida para todos os efeitos legais”, verifico que o Tribunal estadual, ao indeferir liminarmente mandado de segurança impetrado pela defesa da ora paciente, assentou que, “conforme consulta aos autos digitais da execução penal da impetrante (Processo nº 0015797-97.2017.8.26.0041), verifico que, ao reverso do alegado na inicial, a digna Magistrada já determinou o cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no Habeas Corpus nº 551.423/SP, para considerar os dias remidos como pena efetivamente cumprida, com a retificação do cálculo das penas das penas da sentenciada” (grifos acrescentados). 
    20. Quanto à apontada necessidade de revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do covid-19, dou especial relevância à informação prestada pelo Juízo de origem, no sentido de que a paciente “não se trata de pessoa inserida nos grupos de risco da doença”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator